Tribunal: STF
Processo: RE 1319957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 9):
    “PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI N. 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O direito dos membros da AGU à percepção de honorários de sucumbência está previsto no artigo 85, §19, do Código de Processo Civil de 2015, que deu ensejo à publicação da Lei n. 13.327/16, a qual, entre outras providências, dispõe sobre os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem partes a União, suas autarquias e fundações.
    2. A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16 denota que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31) revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o servidor aposentado terá direito ao rateio de maneira decrescente, conforme o tempo de aposentadoria.
    3. Inexistência de ofensa à isonomia, uma vez que a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria, conforme o caso. Irrelevante, ainda, se o regime estatutário prevê paridade e integralidade porque os honorários advocatícios em exame não refletem no cálculo de aposentadorias e pensões, pois não integram o conceito de remuneração pública.
    4. O pagamento dos honorários de sucumbência de forma integral, durante o período compreendido entre agosto/2016 e dezembro/2016, também não se mostra possível em razão de o artigo 39 da Lei 13.327/16 não assegurar o pagamento da mesma cota-parte indistintamente.
    5. Recurso desprovido.”
    Contra esse julgado a recorrente interpôs incidente de uniformização e recurso extraordinário. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º da EC 41/2003. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 7-8):
    “(...) o direito de os ocupantes de cargos definidos no art. 27 da Lei nº 13.327/16, em receber os honorários de sucumbência decorre da relação estatutária que possuem com a união. Neste ponto devem ser respeitadas as regras da Lei nº 8.112/90, bem como o princípio da paridade e isonomia decorrente da mesma relação a que estão submetidos, sejam ativos, sejam inativos.”
    Em 29.7.2020, considerando a decisão proferida pela Turma Nacional e Uniformização, a Turma Recursal de origem deu “parcial provimento ao recurso para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, referente ao período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da lei n° 13.327/16.” (eDOC 28, p. 7).
    A recorrente ratificou o recurso extraordinário interposto, alegando que “A Turma Recursal, em juízo de retratação, adequou o julgado ao entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização, mas não entendeu pelo direito a paridade, de forma ampla.” (eDOC 33, p. 3). 
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 42).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao prover parcialmente o pedido, assim asseverou (eDOC 28, p. 5):
    “Assim, o julgado deve ser adequado ao entendimento da TNU para condenar a União ao pagamento integral da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, referente ao período de agosto a dezembro de 2016, nos termos do art. 39 da lei n° 13.327/16. 
    Friso desde já que a presente readequação não abrange o reconhecimento da paridade de forma geral, ou a análise dos pedidos alternativos. 
    O entendimento firmado pela TNU no Tema 196 não diz respeito à paridade de maneira ampla, mas tão somente à questão específica da verba de honorários prevista no art. 39 da Lei n. 13.327/16.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam na decisão de provimento parcial, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos – paridade de forma ampla –, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. PARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.303.674-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente